Tribunal: TJMT
Processo: 0026154-71.2008.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026154-71.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSNIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 501.417.401-91 (APELADO), ISABELLA SIRIN SCAFF - CPF: 011.012.431-63 (ADVOGADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ALLAN JOSE METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 275.074.241-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – ação previdenciária de RESTABELECIMENTO de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez – INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que a segurado tem incapacidade
parcial e temporária para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus
ao restabelecimento do auxílio-doença.

3. O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do
Tema 862/STJ.

4. NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM GERAL DA FAZENDA PÚBLICA, OS JUROS DE MORA CORRESPONDEM AOS ÍNDICES DA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, E A CORREÇÃO MONETÁRIA AO IPCA-, NOS TERMOS DO TEMA 810 do stf e tema 905 DO STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez que lhe move Osnir Aparecido de Souza, julgou procedente o feito, condenando o réu a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do autor a partir de 16.05.2008,

com incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança a contar da citação e correção monetária com base na TR desde o evento danoso, além dos honorários advocatícios a ser fixado em sede de liquidação de sentença.

Inconformado, o apelante sustenta que o autor não comprovou os requisitos inerentes a “qualidade de segurado”, tampouco o requisito “carência do benefício”, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Segue sustentando, que a perícia judicial atesta somente a incapacidade parcial do autor, de modo que deve ser concedido apenas o benefício de auxílio-doença, a contar da data da juntada do laudo médico pericial aos autos, com incidência de correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 133020432 – pág. 101/116), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez que lhe move Osnir Aparecido de Souza, julgou procedente o feito, condenando o réu a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do autor a partir de 16.05.2008,

com incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança a contar da citação e correção monetária com base na TR desde o evento danoso, além dos honorários advocatícios a ser fixado em sede de liquidação de sentença (id. 133020432 – pág. 68/76).

Cinge-se dos autos, que o autor aduz ser trabalhador empregado, sendo segurado da Previdência Social na condição de contribuinte obrigatória e que sofreu acidente de trabalho enquanto exercia sua função de açougueiro, sendo submetido a pericia médica do réu, o qual deferiu o benefício de auxílio-doença nos anos de 2007 e 2008, entretanto, apesar das sequelas incapacitantes estarem totalmente consolidadas, o aludido benefício foi cessado, motivando o manejo da demanda para pleitear o seu restabelecimento e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Conforme mencionado no relatório, pretende o Requerente o restabelecimento do auxílio doença acidentário, e posteriormente a conversão em aposentadoria por invalidez.

Analisando o laudo médico pericial e complementar às fls. 134/145 e 180/182, verifico que em resposta aos quesitos 2, 31 4, 6, 11 e 12 formulados por este Juízo, o perito assim respondeu:

"2. Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? Resposta: A origem das enfermidades são desencadeadas de doenças laborais.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta "doença" sofrida pelo Requerente? Resposta: As enfermidades sofridas pelo Requerente: Cervicobraquialgia CID: M50.1, Lombociatalgia CID: M51.1, Lesões intrínsecas no joelho direito CID: M23, Hipertensão arterial CID: E66 e Labirintite CID: H83.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos e objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta: Sim, devido atividades laborativas braçais durante longos anos. Ver folha 134, item 2b e 2c.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam em sua capacidade funcional? Resposta: Atualmente apresenta as seguintes enfermidades: ver folha 136. 5c3 Com essas enfermidades, o Requerente está incapaz para o trabalho.

11. O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: Sim.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o (a) Sr. (a) Perito (a) se a incapacidade labora tiva, no seu entender é permanente ou temporária? Resposta: É permanente."

Ainda sobre o laudo pericial mencionado, a conclusão foi a seguinte: "Finalmente as enfermidades apresentadas pelo Requerente são devido a doenças laborais (cervicobraquialgia, lombociatalgia e artrose no joelho direito)."

A despeito da informação relatada pelo perito médico, consignando que o Requerente no possui capacidade para o labor, verifica-se que o benefício devido ao Requerente é o de aposentadoria por invalidez.

A Lei nº 8.213/91 assim dispõe sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

1°A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio TJMT:

APELAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMA NEN TE - LIMITAÇÃO FUNCIONAL - SEM POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE LABORAL QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - ARTIGO 42 DA LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - INCIDÊNCIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - CESSAÇÃO INDEVIDA.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Recurso não provido. (Ap 68267/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 06/04/2017)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA - AUXÍLIO-DOENÇA -- REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA - ENTENDIMENTO DO ST-7 - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC DESDE 0 VENCIMENTO DE CADA PARCELA - ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 - JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) - HONORÁRIOS - ART. 201 40DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, §4 do CPC.

A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor - INPC, haja vista a previsão expressa contida no artigo 41-A da Lei 8213/1991, ou seja, deve-se aplicar o princípio da especialidade (a norma especial prevalece, no seu âmbito restrito de atuação, sobre a norma geral em sentido contrário).

Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 10-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.° 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança. (Apelação/Remessa Necessária 119766/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

Portanto, constatada a presença de incapacidade total permanente, é devido a Requerente o benefício de aposentadoria por invalidez.

Quanto a data de fixação do termo inicial para o recebimento do benefício, a Lei n° 8.213/91 assim prevê:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

No mesmo sentido, o entendimento do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ AFASTADO.

1. O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação

2. A questão já foi analisada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), restando pacificada a jurisprudência no sentido que "A citação vá/ida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação". (REsp 1.369.165/SP, Rei. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (Aglnt no AREsp 980.742/SP, Rei. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017)

Portanto, constatado que o auxílio doença foi pago até 15/05/2008, o termo inicial para o recebimento da aposentadoria por invalidez será o dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, qual seja 16/05/2008, posto que o referido auxílio será convertido em aposentadoria por invalidez.

Ressalte-se que tal benefício poderá ser revisto caso o Requerente venha a recuperar sua capacidade laborativa, desde que devidamente comprovada.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer o direito à conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez CONDENANDO o Requerido ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir de 16/05/2008, dia subsequente à cessação do auxílio doença anteriormente concedido, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 10-F da Lei n° 9.494/1997 - redação da Lei n° 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base na TR (caderneta de poupança).”
(id. 133020432 – pág. 68/76).

Irresignado,
o apelante sustenta que o autor não comprovou os requisitos inerentes a “qualidade de segurado”, tampouco o requisito “carência do benefício”, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Segue sustentando, que a perícia judicial atesta somente a incapacidade parcial do autor, de modo que deve ser concedido apenas o benefício de auxílio-doença, a contar da data da juntada do laudo médico pericial aos autos, com incidência de correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
o
auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, enquanto a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, a teor do que dispõem os art. 42 e 59, ambos da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Estabelece, ainda, o parágrafo 1º, do art. 42, da aludida norma legal, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Dito isso, não há dúvidas de que o autor, ora apelada, recebeu auxílio-doença junto ao INSS entre 2007 e 2008, em razão da referida patologia, decorrente da atividade laboral, sendo de clareza solar que detém a qualidade de segurado, conforme comprovam os documentos constantes dos autos, dentre eles diversos laudos médicos e a própria perícia judicial.

Nesse contexto, uma vez que a lesão e sequelas incapacitantes decorrem de acidente de trabalho, conforme reconhecido em perícia médica judicial no caso dos autos, a carência de 12 (doze) contribuições é dispensada, nos termos do art. 26, inc. II, da Lei n. 8.213/91,
verbis
:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; [...]”

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que a incapacidade laboral permanente do autor, ora recorrido, de corrente de atividade laboral, ficou devidamente comprovada mediante laudo pericial judicial de id. 133020432 – pág. 14/22 e 65/67, que atesta a origem da própria sequela e também a sua data de início, além do nexo causal.

Avançando na elucidação da celeuma, o termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, anteriormente concedido e não da data do laudo pericial, nos termos do Tema 862 do c. STJ, que é suficientemente claro ao dispor que
“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”
.

Nessa trilha, embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entende-se que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, cessado.

Sendo assim, a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Superada essa questão conforme entendimento há muito pacificado por esse Sodalício, os
juros
de
mora
correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de
poupança
, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, confira,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE – VEÍCULO DA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NATUREZA DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N. 905, DO STJ DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte).

A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E
.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.”
(TJMT, REEX/RAC n. 1010471-06.2018.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2023 – negritei)

Logo, a r. sentença merece ser reformada nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para determinar que o índice da correção monetária se dê pelo IPCA-E.

Posto isso,
RETIFICO A SENTENÇA EM PARTE
, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas e tão somente, PARA determinar que a correção monetária imposta deve se dar pelo IPCA-E, mantendo-se o ato sentencial em todos os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023